Tribunal: TJDFT
Processo: 0739879-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE UNIDADE ASSISTENCIAL. ALBERGUE / CASA DE PASSAGEM. IMÓVEL. VICENTE PIRES. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS, CERTIFICADOS E NOTAS TÉCNICAS PELO DISTRITO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos da ação civil pública ajuizada pela Associação de Moradores de Vicente Pires e Região, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a instalação e o funcionamento da unidade assistencial do tipo albergue/casa de passagem no imóvel situado no Trecho 3, Quadra 9, Conjunto 1, Lote 2, SHVP até a comprovação dos licenciamentos pertinentes e das condições de segurança e bem-estar para os beneficiários.
2. O Distrito Federal anexou ao recurso os seguintes documentos: 1) Nota Técnica n. 8/2025 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social; 2) Relatório Consulta Viabilidade, que reconhece a compatibilidade do imóvel com a atividade socioassistencial de acolhimento; 3) certificado de licenciamento emitido pelo Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas do Distrito Federal – RLE/DF; e 4) laudo técnico de estabilidade da edificação.
3. As alegações do Distrito Federal, amparadas pelos documentos apresentados, atendem à determinação da decisão agravada.
4. Os documentos apresentados pelo Distrito Federal são dotados de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção, embora relativa, só pode ser afastada por prova robusta e inequívoca em contrário, cujo ônus recai sobre quem alega a invalidade. A dúvida ou a mera discordância da comunidade não tem aptidão para, por si só, inverter a lógica de funcionamento da Administração Pública e paralisar a execução de uma política pública.
5. A suspensão de um ato administrativo com base no princípio da precaução exige um grau de incerteza e risco muito mais elevado do que o que se apresenta. Diante de laudos, certificados e notas técnicas emitidos por órgãos competentes, a presunção milita em favor do Poder Público.
6. O direito à moradia e à assistência aos desamparados (art. 6o da Constituição Federal) impõe ao Estado um dever de agir. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 976, foi categórico ao determinar que os entes federativos adotem providências imediatas para assegurar os direitos da população em situação de rua.
7. Portanto, a decisão agravada, ao suspender a instalação da unidade assistencial, vai de encontro ao comando vinculante do STF. Ademais, enfraquece a rede de proteção social e aprofunda a situação de vulnerabilidade que se busca combater.
8. A resistência da comunidade, embora compreensível sob a ótica privada, configura objeção local a um projeto de interesse geral. Não se pode admitir que os interesses de vizinhança se sobreponham a uma política pública de caráter social e urgente, sob pena de inviabilizar a própria atuação estatal.
9. A escolha do local para a instalação do serviço público é um ato discricionário da Administração, pautado por critérios técnicos e de oportunidade. O Poder Judiciário não pode substituir o mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não foi demonstrado de plano.
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.